Tribunal: TJES
Processo: 5031232-59.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5031232-59.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BARBOSA BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou pelos arts. 147 e 150 do Código Penal, art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (duas vezes) e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, em concurso material, fixando pena de 6 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto. A defesa alega nulidade pela ausência de alegações finais, além de pleitear absolvição por insuficiência probatória e atipicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação das alegações finais pela defesa constitui nulidade absoluta apta a invalidar a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de alegações finais viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois suprime da defesa a possibilidade de se manifestar sobre o conjunto probatório ao final da instrução, configurando nulidade absoluta reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. O rito adequado, segundo entendimento consolidado, exige que, diante da inércia do advogado constituído, o réu seja previamente intimado para constituir novo patrono, somente determinando a intimação da Defensoria Pública ou se nomeando defensor dativo em caso de não atendimento, o que não ocorreu nos autos.

5. As alegações finais apresentadas pelo assistente de acusação foram equivocadamente consideradas como manifestação defensiva, o que reforça a falha processual, pois não houve qualquer manifestação técnica em favor do réu.

6. Precedente específico (REsp n. 2.088.531/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 26/2/2025) reconhece a nulidade absoluta quando inexistente manifestação defensiva sobre o mérito, entendimento aplicável ao caso, inexistindo exceção pertinente, por não se tratar de procedimento do júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apresentação das alegações finais pela defesa configura nulidade absoluta por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A inexistência de intimação do acusado para constituir novo defensor, diante da inércia do advogado constituído, também acarreta nulidade absoluta do processo.

3. É inválida a sentença condenatória proferida sem prévia manifestação defensiva em alegações finais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 147 e 150; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.088.531/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.005.921/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS BARBOSA BARRETO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso nos artigos 147 e 150, ambos do Código Penal, no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e pela contravenção penal sediada no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, em concurso material, à pena de 06 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto.

A defesa, em razões recursais, aponta a nulidade do feito, por ausência de enfrentamento das teses defensivas constantes na resposta à acusação e por ausência de alegações finais da defesa. Pretende, ainda, a absolvição do recorrente das infrações penais que lhe foram imputadas por insuficiência probatória, e por atipicidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva).

É o relatório.

Sem revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5031232-59.2024.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de apelação criminal interposta por

LUCAS BARBOSA BARRETO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso nos artigos 147 e 150, ambos do Código Penal, no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e pela contravenção penal sediada no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, em concurso material, à pena de 06 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto.

A defesa, em razões recursais, aponta a nulidade do feito, por ausência de enfrentamento das teses defensivas constantes na resposta à acusação e por ausência de alegações finais da defesa. Pretende, ainda, a absolvição do recorrente das infrações penais que lhe foram imputadas por insuficiência probatória, e por atipicidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva).

É o relatório.

Sem revisão.

*

A SRA. ADVOGADA RAFAELA ALVES MOREIRA:-

Excelentíssimos senhores Desembargadores, ilustríssima Relatora, demais integrantes da colenda Câmara, douta Procuradoria de Justiça, nobres colegas advogados, familiares, quem estiver presente.

Estamos nessa tribuna na qualidade de assistente da acusação, ao lado do Ministério Público, em favor da vítima Caroliny Corrêa Montay, reafirmando desde já que sempre confiamos na justiça.

Inicialmente, falando sobre os autos de violência doméstica, que, em resumo, tipificam, agredir a integridade física, mental e emocional da vítima. O Ministério Público Estadual apresentou denúncias em desfavor de Lucas Barbosa Barreto, imputando ao mesmo as condutas previstas no artigo 24A, da Lei nº 11.340, de 2006, 147, 150 do CAPUT, do Código Penal, todos na forma da Lei nº 11.340, de 2006, e ainda o artigo 21, do Decreto nº 3.688, de 1941, também da Lei de Violência Doméstica.

Em resumo, o Ministério Público, ele apurou nos autos do inquérito policial, pelo inquérito 946 de 2021, que no dia 30 de outubro de 2021, às 11h40min, o denunciado, de forma livre e voluntária, foi até a residência da sua ex-companheira e lá cometeu as vias de fato, agressão bem como o proferimento de ameaça de causar-lhe mal injusto e grave.

Sobre a preliminar de mérito, que o mesmo apelante alega, não procede porque a resposta à acusação foi devidamente apreciada pelo juízo e no despacho, em ocasião, ele manteve o recebimento da denúncia, inclusive em conformidade com o artigo 396 do Código de Processo Penal.

Importa ainda ressaltar que, contra tal decisão, a defesa não interpôs qualquer recurso, nem apresentou qualquer impugnação, operando-se, então, a preclusão quanto ao legado da tese inicial.

Esses fatos são sobre a preliminar de mérito que o mesmo suscita na apelação.

E mesmo após a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, foi mantido o recebimento da peça acusatória inicial, em conformidade também com o Código de Processo Civil.

Sobre o mérito, a importância dessa sustentação é que há inquéritos policiais posteriores no ano de 2022.

Os inquéritos de número 103, 396 de 2022, narra que, no dia 20 de janeiro e 16 de abril de 2022, na cidade de Serra, o denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima.

E essas medidas protetivas de urgência estavam tentando ali guardar a integridade física, mental da vítima justamente por já ter ocorrido antes as vias de fato de agressão.

Analisando as provas dentro dos autos produzidas, percebemos que há comprovação total de autoria e materialidade dos crimes e também a condenação de ameaça, violação de domicílio e descumprimento da medida protetiva, bem como a própria agressão de violência doméstica.

Volto aqui a demonstrar, sobre o mérito ainda, que, ante as provas testemunhais e documentais, o acusado em sede de ser um interrogatório em juízo, na hora da audiência, sob a ótica do contraditório, por intermédio de áudio e vídeo, também acostado nos autos, optou por exercer seu direito constitucional de silêncio e agora, em sede de apelação, vem mencionar a oportunidade, requerer a oportunidade de absolvição, trazendo à baila diversos trechos, inclusive que não são pertinentes, tais como falar sobre a blusa da vítima ou suscitar questões que não envolvem o mérito da condenação em si.

A materialidade delitiva é robustamente comprovada no bojo do inquérito policial que instruiu a presente ação penal e ainda a representação ofertada pela vítima.

E é importante falar sobre isso porque o juiz de piso julgou a pretensão punitiva estatal pelos motivos acima acompanhando o Ministério Público.

Como infrator de artigo 21, decreto Lei 3.000, já citei anteriormente, como infrator do crime 147 do Código de Processo Penal, 150, § 1º do Código de Processo Penal e infrator ainda do artigo 24A, da Lei 11.340 de 2006 e ainda a combinação de danos morais
in

ipsis
fixados no importe de R$ 6.000.00 (seis mil reais).

Ainda sobre autoria e materialidade, é importante falar sobre a prova testemunhal, credibilidade e coerência.

O depoimento do soldado Tiago Timóteo dos Santos, no momento da audiência, colhido sob o grivo do contraditório pelo juiz, é decisivo para a manutenção da condenação, justamente porque, no minuto 17:49, o policial afirma recordar-se claramente de que, ao chegar no local, a vítima estava bem assustada, com medo do acusado retornar ao local.

Ao ser questionado pelo juiz, então, no minuto 18:20, sobre a razão do medo da vítima, o policial narrou que de fato, o acusado tentou adentrar a residência para pegar a criança e, ali na oportunidade, ele foi informado que não poderia pegar a criança porque a criança estava enferma, com problemas médicos, e o mesmo tentou pegar a criança de qualquer forma, mas proferiu xingamentos e até desejando a morte da vítima.

Inclusive, se procurarmos no próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, podemos ver que o réu e condenado, em sede de apelação, ele é acusado de quebrar várias medidas protetivas, não só uma, mas posso citar mais de cinco tentativas de medidas protetivas não respondidas tempestivamente.

Falando ainda sobre violência doméstica, há de se considerar aqui que, no Estado do Espírito Santo, há para nós, para a monitoração, o SESP, que visa monitorar a violência doméstica.

E ontem, pesquisando sobre o assunto, na data do dia 16/12/2025, no momento da pesquisa, constatei que há 23.617 casos, até ontem de vítimas quanto à violência doméstica.

E esse numerário é importante porque a vítima a qual represento não gostaria de fazer parte, justamente porque se trata de agressão sofrida. Quando o acusado levanta a mão para bater na mulher, todas as mulheres sofrem. E quando um homem ameaça de morte uma mulher, o dolo é objetivo, a intenção é clara e, sob os autos, é perceptível que somente não ocorreu algo mais gravoso como feminicídio, por sorte divina, porque ele tentou, de todas as formas, delinquir, afrontar a decisão judicial e, ali, continua tentando, de qualquer forma, retirar as medidas protetivas em vigor para que possa se aproximar da vítima. Apesar disso, apesar de já quebrar várias medidas protetivas e ameaçar, agredir, demonstrar a intenção de ferir a vítima, não só preciso ressaltar aqui a capacidade de tentar, em apelação, aparentar um pseudo passional, negando o crime, mas falar justamente o oposto, e enfatizar que o Ministério Público, quando ele promoveu a ação penal, ele promoveu a ação penal justamente porque há um crime a ser apurado, há evidências de que esse homem, de que esse acusado, não está por si só satisfeito com um processo, justamente porque há vários casos de medidas protetivas quebradas por ele.

E voltamos a lembrar sobre a ótica da teoria geral do crime, que crime é: conduta, dolo, nexo causal e tipicidade, além da antijuridicidade e da culpabilidade. E o mesmo, em apelação, vem falar sobre atipicidade.

E voltamos a esclarecer e pontuar que violência doméstica, apesar de não haver um registro oficial do primeiro caso no Brasil, há de se falar da Maria da Penha de Maia Fernandes, em 1983, um marco que levou a criação para a lei de Maria da Penha, após ela denunciar, inclusive cinco anos antes do nascimento do réu.

Logo, há de se convir que ele, em apelação, não pode alegar que o fato é atípico, pois se trata de uma legislação imposta ao mundo do ser, mencionando ali a pirâmide de Kelsen, no mundo do dever ser, no contexto social que o acusado se insere.

Vale frisar ainda que a justiça é o meio pelo qual a vítima buscou o amparo legal para que o seu agressor não permanecesse impune de seus atos. Já comprovados o dolo, a autoria, a materialidade pelo contexto processual e o objetivo dela foi procurar o devido processo legal para que ele não permanecesse impune e a proteção estatal.

Dessa forma, nobres julgadores, peço a vossas excelências aqui como advogada, como representante da vítima e assistente do Ministério Público, pedimos a manutenção da sentença para condenar o réu por seus crimes praticados.

O acusado exerce, dentro da apelação, um tom apelativo que não merece prosperar, pois ele de fato praticou o crime e foi comprovado. A vítima representa um cenário que ocorre todos os dias. O que aconteceu com a vítima representa um cenário que ocorre todos os dias, como já informei anteriormente, e ela já sofreu incontestavelmente.

Por isso, rogo aos nobres julgadores por justiça para condenar sobre caráter punitivo e pedagógico, para que este acusado responda de maneira eficiente sobre a ótica da legislação vigente pelos crimes praticados.

Ainda assim, nessa sustentação, a presença dos julgadores aqui, de todos vocês, representa a voz da sociedade. E, como advogada, apresento tais fundamentos pedindo o desprovimento da apelação imposta e a manutenção da sentença.

Senhores presentes, relatores, este acusado não está em posição e apto para requerer do Estado a absolvição, claramente pelos fatos já supramencionados, claramente pelas provas, claramente pelo dolo, pela materialidade, pela autoria comprovada e o Estado padecerá em omissão pelas provas apresentadas se o absolver e injustiçará a vítima que roga por justiça.

Por todo exposto, requeremos aqui o desprovimento integral do recurso de apelação promovido pelo apelante e a manutenção da sentença em todos os seus termos para condenar o réu pelos crimes praticados.

Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, cumprimento à doutora Rafaela pela sustentação oral, mas olhando aqui no sistema, não há pedido e nem razões recursais da advogada. Então, por isso a confusão. Só há pedido de sustentação oral do acusado, sequer tem o recurso de vossa excelência.

Em razão disso, vou pedir o retorno dos autos.

*

O SR. PROCURADOR DE JUSTIÇA JOSEMAR MOREIRA:-

Sr. Presidente, pela ordem.

Só reafirmando, doutora Rachel, o parecer do Ministério Público de segundo grau, no sentido do desprovimento do recurso, já consta a manifestação do Ministério Público nos autos.

*

A SRA. ADVOGADA RAFAELA ALVES MOREIRA:-

Se puder pedir pela ordem, pela oportunidade, pelo princípio da instrumentalidade das formas, mesmo que não tenha pedido dentro do processo...

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Doutora, por favor, sem os autos não posso te dar qualquer informação.

*

A SRA. ADVOGADA RAFAELA ALVES MOREIRA:-

Obrigada.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 21/01/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos após sustentação oral levada cabo pela causídica que representa a vítima, na condição de assistente de acusação.

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS BARBOSA BARRETO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso nos artigos 147 e 150, ambos do Código Penal, no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e pela contravenção penal sediada no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, em concurso material, à pena de 06 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto.

A defesa, em razões recursais, aponta a nulidade do feito, por ausência de enfrentamento das teses defensivas constantes na resposta à acusação e por ausência de alegações finais da defesa. Pretende, ainda, a absolvição do recorrente das infrações penais que lhe foram imputadas por insuficiência probatória, e por atipicidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 30 de outubro de 2021, por volta das 11:40 horas, na Rua Pernambuco, nº 567, Estância Monazítica, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, adentrou a residência, de sua ex-companheira, [C. C. M.], sem autorização dela. E, lá estando, praticou vias de fato contra ela, bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Extrai-se dos Inquéritos Policiais n. 103/2022 e n. 396/2022 que, nos dias 20 de janeiro e 16 de abril de 2022, na Avenida Guarapari, nº 790, Valparaíso, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor de sua ex-companheira, [C. C. M.].

Denota-se dos procedimentos investigativos que o Denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento afetivo por, aproximadamente, 04 (quatro) anos, possuindo uma filha em comum, mas estavam separados há cerca de 01 (um) ano, nas datas dos fatos.

O relacionamento do casal era conturbado, com episódios de violência doméstica perpetrado pelo denunciado contra sua ex-companheira, agravados pelo uso excessivo de álcool e substâncias entorpecentes por parte dele.

Infere-se que, no dia 30 de outubro de 2021 (IP 946/2021), o Denunciado se dirigiu até a residência da ex-companheira, com a intenção de buscar a filha do ex-casal, ocasião em que a vítima lhe informou que a criança estava doente e deveria ficar em observação, conforme recomendação médica, não sendo possível sair de casa com o pai.

Irritado com a informação, o Denunciado empurrou a ex-companheira e adentrou a residência, sem autorização dela. Não satisfeito, ele passou a ofendê-la, com palavras de baixo calão, bem como a ameaçou, dizendo que ‘iria se livrar dela, pois iria mandá-la para o inferno’, ao mesmo tempo em que lhe dava empurrões.

Consta que o denunciado somente deixou o local após a vítima informar que havia acionado a Polícia Militar. Após a chegada dos militares, a vítima foi conduzida a Delegacia de Polícia Especializada, onde registrou os fatos, representou, criminalmente, em face do Denunciado, e solicitou Medidas Protetivas de Urgência.

Extrai-se que, após estes fatos, foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência (autos nº 0014993-70.2021.8.08.0048), em favor de [C. C. M.] e contra o Denunciado. Dentre as determinações contidas na decisão judicial, constava o impedimento do Denunciado de se aproximar da ex-companheira e o contato entre as partes. De tal decisão o Denunciado foi intimado em 09/12/2021, conforme CERTIDÃO - MANDADO Nº 3618174 anexa.

Ocorre que, mesmo após intimado quanto à necessidade de cumprimento das medidas, o Denunciado descumpriu as Medidas Protetivas impostas. No dia 20 de janeiro de 2022 (IP 103/2022), descumprindo a decisão judicial acima citada, o Denunciado encaminhou mensagens, via aplicativo WhatsApp, para a ex-companheira, conforme imagem de pág. 18, do IP n. 103/2022 em anexo. E, no dia 16 de abril de 2022 (IP 396/2022), o Denunciado, valendo-se do fato de que sua mãe atua como intermediadora nas visitações da filha, acompanhou-a até a residência da vítima, conforme imagens e vídeos do IP 396/2022 (PJE 5031335-66.2024.8.08.0048), em anexo. Na ocasião, aproximou-se da ex-companheira, dirigindo-lhe palavras de baixo calão.

Consigne-se que, por fim, que, posteriormente, a vítima compareceu a Delegacia de Polícia Especializada, onde informou os descumprimentos das Medidas Protetivas de Urgência.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta prevista no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, art. 150, caput e artigo 147, ambos c/c o art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06; e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 (duas vezes), pelo que o Ministério Público requer, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o Denunciado citado, devidamente processado, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas reprimendas dos crimes acima capitulados.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nos artigos 147 e 150, ambos do Código Penal, 24-A da Lei nº 11.340/06 e no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa alega, inicialmente, a nulidade do feito em razão da prolação de sentença condenatória sem a apresentação de alegações finais defensivas, ensejando cerceamento de defesa.

Com razão.

Conforme se depreende dos autos, a acusação apresentou as alegações finais de forma oral, durante a audiência de instrução e julgamento, ao passo que a defesa requereu que lhe fosse concedida a oportunidade de apresentá-las por escrito.

Como a aludida peça defensiva não foi apresentada, o Parquet requereu novamente intimação da defesa.

Intimada a defesa, ID. 15959668, esta deixou de se manifestar.

Posteriormente, consta no documento Id. 15959669, a apresentação de alegações finais pelo assistente de acusação, tida pelo magistrado de origem como se fosse da defesa, conforme consta no relatório da sentença objurgada.

Ou seja, não foram apresentadas alegações finais pela defesa.

Importante consignar que a ausência de alegações finais configura uma nulidade processual de natureza absoluta, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores. Isso se deve ao fato de que a peça de alegações finais é crucial para a defesa técnica, materializando as argumentações e conclusões diante das provas, e, portanto, sua falta viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, em caso de inércia do advogado constituído, o acusado deve ser primeiramente intimado para constituir novo patrono. Somente se o acusado não o fizer, é que se deve intimar a Defensoria Pública ou nomear um advogado dativo.

Aliás, a referida Corte de Justiça tem reconhecida a nulidade absoluta quando apresentada as alegações finais pela defesa de forma deficitária, conforme se evidencia no julgado abaixo colacionado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CÁRCERE PRIVADO. ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA SOBRE O MÉRITO DA IMPUTAÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que, ao julgar embargos infringentes, declarou a nulidade absoluta do processo penal desde a sentença, em razão da inexistência de alegações finais da defesa sobre o mérito da sentença de imputação.

O Tribunal de origem determinou a reabertura de prazo para que a defesa apresentasse as considerações finais e a prolação de nova sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de manifestação da defesa sobre o mérito da imputação, limitando-se a reiterar o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição, configura nulidade processual absoluta no processo penal, exigindo a reabertura do prazo para apresentação de discussões finais defensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações finais são peça processual obrigatória e essencial no processo penal, sendo indispensáveis ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4. A ausência de manifestação da defesa sobre o mérito da imputação penal, ainda que a defesa tenha se limitado a concordar com o pedido ministerial de prescrição, implica violação do direito de defesa técnica do réu, configurando nulidade processual absoluta.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.088.531/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

Não desconheço que a aludida Corte de Justiça tem excepcionado tal entendimento quando se refere a procedimento do júri, “dado o caráter provisório da decisão de pronúncia”,(AgRg no HC n. 1.005.921/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025), não sendo a hipótese dos autos.

Dessa forma, o não oferecimento de alegações finais resulta na declaração de nulidade da sentença condenatória, para que seja oportunizada a defesa a apresentação dessa peça essencial.

Reconhecida a nulidade absoluta, portanto, fica prejudicada a análise das demais teses defensivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da sentença, com nova abertura de prazo para apresentação das alegações finais pela defesa.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após sustentação oral levada cabo pela causídica que representa a vítima, na condição de assistente de acusação.

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS BARBOSA BARRETO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso nos artigos 147 e 150, ambos do Código Penal, no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e pela contravenção penal sediada no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, em concurso material, à pena de 06 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto.

A defesa, em razões recursais, aponta a nulidade do feito, por ausência de enfrentamento das teses defensivas constantes na resposta à acusação e por ausência de alegações finais da defesa. Pretende, ainda, a absolvição do recorrente das infrações penais que lhe foram imputadas por insuficiência probatória, e por atipicidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 30 de outubro de 2021, por volta das 11:40 horas, na Rua Pernambuco, nº 567, Estância Monazítica, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, adentrou a residência, de sua ex-companheira, [C. C. M.], sem autorização dela. E, lá estando, praticou vias de fato contra ela, bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Extrai-se dos Inquéritos Policiais n. 103/2022 e n. 396/2022 que, nos dias 20 de janeiro e 16 de abril de 2022, na Avenida Guarapari, nº 790, Valparaíso, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor de sua ex-companheira, [C. C. M.].

Denota-se dos procedimentos investigativos que o Denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento afetivo por, aproximadamente, 04 (quatro) anos, possuindo uma filha em comum, mas estavam separados há cerca de 01 (um) ano, nas datas dos fatos.

O relacionamento do casal era conturbado, com episódios de violência doméstica perpetrados pelo denunciado contra sua ex-companheira, agravados pelo uso excessivo de álcool e substâncias entorpecentes por parte dele.

Infere-se que, no dia 30 de outubro de 2021 (IP 946/2021), o Denunciado se dirigiu até a residência da ex-companheira, com a intenção de buscar a filha do ex-casal, ocasião em que a vítima lhe informou que a criança estava doente e deveria ficar em observação, conforme recomendação médica, não sendo possível sair de casa com o pai.

Irritado com a informação, o Denunciado empurrou a ex-companheira e adentrou a residência, sem autorização dela. Não satisfeito, ele passou a ofendê-la, com palavras de baixo calão, bem como a ameaçou, dizendo que ‘iria se livrar dela, pois iria mandá-la para o inferno’, ao mesmo tempo em que lhe dava empurrões.

Consta que o denunciado somente deixou o local após a vítima informar que havia acionado a Polícia Militar. Após a chegada dos militares, a vítima foi conduzida a Delegacia de Polícia Especializada, onde registrou os fatos, representou, criminalmente, em face do Denunciado, e solicitou Medidas Protetivas de Urgência.

Extrai-se que, após estes fatos, foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência (autos nº 0014993-70.2021.8.08.0048), em favor de [C. C. M.] e contra o Denunciado. Dentre as determinações contidas na decisão judicial, constava o impedimento do Denunciado de se aproximar da ex-companheira e o contato entre as partes. De tal decisão o Denunciado foi intimado em 09/12/2021, conforme CERTIDÃO - MANDADO Nº 3618174 anexa.

Ocorre que, mesmo após intimado quanto à necessidade de cumprimento das medidas, o Denunciado descumpriu as Medidas Protetivas impostas. No dia 20 de janeiro de 2022 (IP 103/2022), descumprindo a decisão judicial acima citada, o Denunciado encaminhou mensagens, via aplicativo WhatsApp, para a ex-companheira, conforme imagem de pág. 18, do IP n. 103/2022 em anexo. E, no dia 16 de abril de 2022 (IP 396/2022), o Denunciado, valendo-se do fato de que sua mãe atua como intermediadora nas visitações da filha, acompanhou-a até a residência da vítima, conforme imagens e vídeos do IP 396/2022 (PJE 5031335-66.2024.8.08.0048), em anexo. Na ocasião, aproximou-se da ex-companheira, dirigindo-lhe palavras de baixo calão.

Consigne-se que, por fim, que, posteriormente, a vítima compareceu a Delegacia de Polícia Especializada, onde informou os descumprimentos das Medidas Protetivas de Urgência.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta prevista no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, art. 150, caput e artigo 147, ambos c/c o art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06; e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 (duas vezes), pelo que o Ministério Público requer, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o Denunciado citado, devidamente processado, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas reprimendas dos crimes acima capitulados.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nos artigos 147 e 150, ambos do Código Penal, 24-A da Lei nº 11.340/06 e no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa alega, inicialmente, a nulidade do feito em razão da prolação de sentença condenatória sem a apresentação de alegações finais defensivas, ensejando cerceamento de defesa.

Com razão.

Conforme se depreende dos autos, a acusação apresentou as alegações finais de forma oral, durante a audiência de instrução e julgamento, ao passo que a defesa requereu que lhe fosse concedida a oportunidade de apresentá-las por escrito.

Como a aludida peça defensiva não foi apresentada, o Parquet requereu novamente intimação da defesa.

Intimada a defesa, ID. 15959668, esta deixou de se manifestar.

Posteriormente, consta no documento Id. 15959669, a apresentação de alegações finais pelo assistente de acusação, tida pelo magistrado de origem como se fosse da defesa, conforme consta no relatório da sentença objurgada.

Ou seja, não foram apresentadas alegações finais pela defesa.

Importante consignar que a ausência de alegações finais configura uma nulidade processual de natureza absoluta, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores. Isso se deve ao fato de que a peça de alegações finais é crucial para a defesa técnica, materializando as argumentações e conclusões diante das provas, e, portanto, sua falta viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, em caso de inércia do advogado constituído, o acusado deve ser primeiramente intimado para constituir novo patrono. Somente se o acusado não o fizer, é que se deve intimar a Defensoria Pública ou nomear um advogado dativo.

Aliás, a referida Corte de Justiça tem reconhecida a nulidade absoluta quando apresentada as alegações finais pela defesa de forma deficitária, conforme se evidencia no julgado abaixo colacionado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CÁRCERE PRIVADO. ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA SOBRE O MÉRITO DA IMPUTAÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que, ao julgar embargos infringentes, declarou a nulidade absoluta do processo penal desde a sentença, em razão da inexistência de alegações finais da defesa sobre o mérito da sentença de imputação.

O Tribunal de origem determinou a reabertura de prazo para que a defesa apresentasse as considerações finais e a prolação de nova sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de manifestação da defesa sobre o mérito da imputação, limitando-se a reiterar o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição, configura nulidade processual absoluta no processo penal, exigindo a reabertura do prazo para apresentação de discussões finais defensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações finais são peça processual obrigatória e essencial no processo penal, sendo indispensáveis ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4. A ausência de manifestação da defesa sobre o mérito da imputação penal, ainda que a defesa tenha se limitado a concordar com o pedido ministerial de prescrição, implica violação do direito de defesa técnica do réu, configurando nulidade processual absoluta.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.088.531/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

Não desconheço que a aludida Corte de Justiça tem excepcionado tal entendimento quando se refere a procedimento do júri, “dado o caráter provisório da decisão de pronúncia”,(AgRg no HC n. 1.005.921/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025), não sendo a hipótese dos autos.

Dessa forma, o não oferecimento de alegações finais resulta na declaração de nulidade da sentença condenatória, para que seja oportunizada a defesa a apresentação dessa peça essencial.

Reconhecida a nulidade absoluta, portanto, fica prejudicada a análise das demais teses defensivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da sentença, com nova abertura de prazo para apresentação das alegações finais pela defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.